Tribunal: STF
Processo: ARE 1534820
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. A) ALEGADA NULIDADE DAS OITIVAS INFORMAL E EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIA DE ENTORPECENTES, ANTE A NÃO COMUNICAÇÃO QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. USUÁRIA QUE, COM RELAÇÃO AOS FATOS AQUI APURADOS, FOI OUVIDA NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA. B) SUSTENTADA NULIDADE DO INTERROGATÓRIO INFORMAL DO RÉU, PELO MESMO MOTIVO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DO AVISO, POR PARTE DOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO DA ABORDAGEM. PRECEDENTES. C) ARGUIDA NULIDADE DA BUSCA RESIDENCIAL, COM FUNDAMENTO NA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. PRÉVIAS INFORMAÇÕES ACERCA DO COMÉRCIO ESPÚRIO DESENVOLVIDO NO IMÓVEL. ABORDAGEM DE USUÁRIA NA POSSE DE ENTORPECENTES. FUNDADAS SUSPEITAS QUANTO A PRÁTICA DE DELITO PERMANENTE. PREFACIAIS NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ESTUPEFACIENTE SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO, CORROBORADAS PELA DELAÇÃO DE USUÁRIA E PELA CONFISSÃO DO APELANTE, ESTAS NA ETAPA ADMINISTRATIVA. USO DE ENTORPECENTES POR PARTE DO RÉU QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA FIGURA TÍPICA PREVISTA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA, AINDA QUE GENÉRICA, QUE JUSTIFICA O AFASTAMENTO DA MINORANTE. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE RESGATE DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. REPRIMENDA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. AGENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO MAIS ADEQUADO À HIPÓTESE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO, NÃO ACOLHIDAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO (doc. 425, p. 11).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos em parte, somente para reconhecer a interrupção do prazo recursal (art. 1.026 do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal (doc. 439).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, LXIII, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



    De início, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais nele versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassariam os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos.



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 – grifei).



     O Tema 1.185 da Repercussão Geral é inaplicável ao caso ora examinado, pois, ainda que o recorrente não tenha sido advertido sobre a condição de suspeito e sobre o direito de permanecer calado, não houve comprovação de prejuízo ao acusado. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a inobservância da regra de informação quanto ao direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo” (RHC 9.5963/SC, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/5/2019). 



    Com o mesmo entendimento, cito ainda os seguintes julgados do STJ: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS OU VALORES. INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. [...] IV - No tocante à suposta violação ao direito ao silêncio no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a Corte de origem assinalou que o paciente foi devidamente cientificado, tanto na delegacia de polícia quanto em Juízo, tendo se manifestado apenas sob o crivo do contraditório, premissa que não pode ser desconstituída na estreita via do writ, em razão da vedação ao revolvimento fático-probatório, bem como que a exigência de advertência em relação ao direito ao silêncio incide a respeito de atos persecutórios de investigação, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Ademais, a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo, de modo que não há que se falar em nulidade quanto ao ponto. [...] (HC 853.820 AgR/Sp, Rel. Min. Messod Azulay, DJe 27/8/2024, grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, I, III e IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO DEPOIMENTO PELA FALTA DE ADVOGADO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que eventual nulidade do ato de prisão em flagrante por ausência de advogado somente se verificaria caso não tivesse sido oportunizado ao conduzido o direito de ser assistido, não sendo a mera ausência de advogado, por ocasião da condução do flagrado à delegacia, por si só, causa de nulidade, especialmente se for considerado que a prova foi repetida em Juízo. 2. No que se refere à questão envolvendo a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio, é cediço o entendimento de que eventual descumprimento do ‘Aviso de Miranda’ é causa de nulidade relativa, que demanda a comprovação de prejuízo, o que não ocorreu na espécie, não constando dos autos documento que demonstre a ocorrência de ilegalidade no ponto. 3. Tendo o decreto prisional apontado a gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo modus operandi, destacando-se que os corréus foram agenciados pelo paciente e receberiam dele o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para assassinar a vítima, não há manifesta ilegalidade. 4. Agravo regimental desprovido (HC 861.398 AgR/ES, Rel. min. Jesuíno Rissato, DJe 22/8/2024, grifei).



    Por fim, divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, para decretar a nulidade do processo pela alegada inobservância do direito ao silêncio no momento do interrogatório informal, demandaria o reexame dos fatos e provas – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TEMA 1.185 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. IIII — Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.473.946 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 17/10/2024).



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 32 DA LEI 9.605/98. ALEGADAS VULNERAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno desprovido (ARE 1.332.093 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 8/10/2021 – grifei).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da alegada violação ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente.



    4. Agravo a que se nega provimento (ARE 1.406.624 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28/11/2022 – grifei).



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ´A ´, E LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO AO SILÊNCIO. PLENITUDE DE DEFESA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III,  ´a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.413.420 AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15/6/2023 – grifei).



    Com a mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.473.569/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/3/2024 e ARE 1.438.948/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2/10/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator